Tribunal: STF
Processo: RE 1355714
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA — PLEITO DE SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DE LEI ESTADUAL — ADICIONAL NAS ALIQUOTAS DO ICMS INCIDENTES SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À S ATIVIDADES DAS ASSOCIADAS DO APELANTE — POSTERIOR REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS POR LEI ESTADUAL — EXAURIMENTO — AUSÊNCIA DE ATOS OU FATOS CONCRETOS - SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR — APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Como toda ação, o mandado de segurança exige "interesse" no sentido processual do termo. Ademais, cumpre projetar-se até o encerramento do processo. Caso contrário, a jurisdição resta afetada. 2. A ocorrência de fato posterior que coincide com o objeto pretendido pelo impetrante quando da propositura da demanda originária afasta a utilidade do pronunciamento judicial no mandado de segurança e impõe o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir. 3. In casu, não mais subsiste o ato omissivo dito ilegal, uma vez que a edição e publicação da Lei Estadual n° 4.519/2017 que revogou os questionados dispositivos da Lei Estadual n. 4.454/2017, esvaziou por completo o objeto da demanda, não mais se tratando de uma pretensão resistida 4. No tocante ao interesse de agir do apelante durante o período compreendido entre 1° de julho de 2017 e 30 de setembro de 2017, não há qualquer prova nos autos de que durante o breve período de vigência da nonna questionada, foi imposta obrigação ou qualquer tipo de ação suficiente a comprovar o emprego, pelo Estado, de força coercitiva ao comando legal. 5. Apelação conhecida e não provida. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, alínea 'a'; 155, § 2°, IV; 150, III, alínea 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, apontou o impetrante, ora apelante, em sua exordial, suposta violação a direito líquido e certo por parte do Secretário Executivo de Receita (SER), do Chefe do Departamento de Fiscalização (DEFIS), do Chefe do Departamento de Arrecadação (DEARC) e do Gerente da Gerência de Desembaraço de Documentos Fiscais (GDDF), consubstanciado na edição da Lei 4.454/2017, que impôs majoração do ICMS nas operações de distribuição de combustíveis, derivados ou não do petróleo, e de óleo diesel, no território amazonense. Cabe ponderar que o Juízo primevo, ao apreciar a demanda, acabou por denegar a segurança, invocando os seguintes fundamentos: 



     "(...) Verifica-se que, a época do ajuizamento do mandamus, a impetrante possuía interesse de agir, pois estava sujeita à tributação imposta pela Lei Estadual, uma vez que suas atividades giram em torno de combustíveis líquidos e gasosos derivados ou não de petróleo e óleo diesel, de modo que se mostrava adequada o instrumento processual utilizado. Todavia, após a revogação dos incisos X1 e XI] da Lei estadual n.c 4.454/17 pela Lei 4.519, que tratava da incidência do adicional sobre combustíveis líquidos e gasosos derivados ou não de petróleo e óleo diesel, não subsiste à impetrante interesse de agir. Sendo assim, há de ressaltar um óbice a impedir o exame de mérito dessa quaestio iures, especificamente, a falta de interesse superveniente de agir, isto porque, em razão revogação dos "inciso X1 e XII" retro aludido, houve a perda superveniente do objeto da Ação. Dispostivo. Diante do exposto, julgo o Mandado de Segurança impetrado por impetrado pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes - "SINDICOM" em face de atos coatores do Secretário da Secretaria Executiva de Receita - "SER", Chefe do Departamento de Fiscalização - "DEFIS", Chefe do Departamento de Arrecadação - "DEARC" e do Gerente da Gerência de Desembaraço de Documentos Fiscais - "GDDF", nos termos do art. 485, V1 do CPC. " (sic) (g.n.)



    (...)



    Dessa forma, conforme relatado, verificando que o pleito se restringe à provimento jurisdicional que lhe autorize a não cumprir os termos da Lei n. 4.454/2017, notadamente os incisos XI e XII do §1°, do art. 1°, que impuseram o pagamento de adicional de 2% sobre o ICMS incidente nas operações que envolvam combustíveis líquidos e gasosos, além de óleo diesel, de modo que possibilitem suas associadas a operarem sem sofrer as consequências previstas no mencionado dispositivo. Ocorre que, como bem destacado pelo ilustre Promotor de Justiça atuante na Vara de origem, com a constatação da edição da Lei Estadual n° 4.519/2017 que revogou os mencionados dispositivos da Lei Estadual n. 4.454/2017, verifica-se de pronto, a existência de um óbice intransponível à apreciação do mérito do remédio constitucional, consubstanciado na carência de ação por perda superveniente do interesse processual do impetrante/apelante.



    (...)



    Entre 1° de julho de 2017 e 30 de setembro de 2017, não há qualquer prova nos autos de que, durante o breve período de vigência da norma questionada, foi imposta obrigação ou qualquer tipo de ação suficiente a comprovar o emprego, pelo Estado, de força coercitiva ao comando legal, conforme bem pontou o i. Representante do Órgão Ministerial em seu judicioso parecer. Como se vê, não restou demonstrado pelo impetrante a existência de ato ou fato concreto, praticado pelas autoridades apontadas com coatoras, que ameace ou viole direito líquido e certo alegado pelo impetrante, passível de viabilizar o cabimento da ação mandamental. Vale dizer, ademais, que a documentação juntada pelo apelante às fls. 471-516, logo após o lançamento do relatório, não é suficiente para modificar o entendimento declinado no presente voto, porquanto não comprovam a efetiva cobrança de tributo oriunda da aplicação da discutida Lei n° 4454/2017. Conforme é possível verificar dos documentos de fls. 472-473, os tributos lançados nas notificações de n.° 21832408387 e 91732099913, sob a rubrica 3863, referem-se, respectivamente, ao período de 02/2018 e 09/2017. Nesse sentido, conquanto o apelante tente associar tais cobranças ao adicional de ICMS instituído pela Lei 4454/2017, o período de referência indicado na primeira notificação indica que o débito se constituiu em fevereiro do ano de 2018, quando a mencionada Lei já se encontrava revogada. De tal forma, não se pode afirmar que o débito constituído sob a rubrica 3863 na segunda notificação também esteja associado ao adicional de ICMS já revogado. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente